Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OMISSÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Indeferida a citação por edital mediante decisão preclusa, a questão não pode ser ressuscitada no plano recursal, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Deve ser mantida a decisão que extingue o incidente de desconsideração da personalidade jurídica devido à falta de citação por omissão imputável ao requerente, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.